Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703324-77.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KELLY CRISTINA SILVA SOUTO AUTORIDADE: MAX ABRAHAO ALVES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de KELLY CRISTINA SILVA SOUTO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) que, no Inquérito Policial no 2014/2025 – 33a DP, Ocorrência Policial no 6199/2025 – 20a DP, autos do inquérito policial no. 0713453-48.2025.8.07.0010 – distribuídos à 2a Vara Criminal de Santa Maria –, determinou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com base nos seguintes fundamentos (ID. 79708038): “(...) Após, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Ao contrário do alegado pela Defesa, entendo que há indícios de autoria suficientes. É mais provável que a autuada estivesse vigiando a subtração efetivamente realizada pelo outro agente (não apresentado neste ato). Embora sem violência ou grave ameaça, o crime foi praticado em concurso, com rompimento de obstáculo. A custodiada está cumprindo pena em regime semiaberto em razão outro crime patrimonial. Apesar disso, voltou a delinquir. Conceder a liberdade ao custodiado implicaria a retomada dessa prática delitiva grave, o que poria a ordem em pública em risco. Para garanti-la, a manutenção da segregação cautelar é necessária. Não há cautelar menos grave suficientemente eficaz, porque a reiteração delitiva prova que a flagranteada não está disposta a comportar-se voluntariamente de acordo com restrições impostas. Como já afirmado, a custodiada está presentemente em regime semiaberto, cujas condições de manutenção já abrangem praticamente todo o rol do art. 319 do CPP. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de Kelly Cristina Silva Souto, nascida em 05/05/1987, filha de Otávio Morais de Souto e Rosimeire Maria Silva de Souto, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO E MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (...)”. Destaques na Decisão Em sua petição inicial (ID. 79708034), a parte impetrante narra que: a) a paciente foi presa em flagrante em 24/11/2025 pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, sem violência ou grave ameaça à pessoa, no interior de estabelecimento comercial, cujos bens foram imediatamente localizados e restituídos a preposto da loja vítima; b) a paciente não foi flagrada praticando os atos delitivos ou estava na posse de qualquer dos objetos subtraídos, além de inexistir testemunhas ou gravação dos fatos; sem indicação, portanto, de que tenha participado com qualquer ato da empreitada criminosa, sobretudo como vigilante, carecendo de suporte fático na espécie, tratando-se de meras conjecturas sem lastro probatório que justifiquem a prisão; c) a autuada se encontrava visivelmente sob efeito de substâncias lícitas ou ilícitas, sem que pudesse ser ouvida na fase investigativa, maculando seu direito à autodefesa inicial; d) o Juízo a quo converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente sem elementos concretos aptos à medida extrema de segregação, esposando fundamentos sobre a “gravidade abstrata do crime e a meras hipóteses quanto à participação da paciente;” e) a manutenção da prisão da paciente fere o princípio da presunção de inocência, sendo sua prisão cautelar antecipação de pena. Sobre a antecipação da tutela recursal, defende a presença do fumus boni iuris, diante da ilegalidade da prisão da paciente, bem como do periculum in mora, pelo prejuízo na continuidade de privação indevida da liberdade da paciente. Requer, inicialmente, o deferimento do pedido liminar recursal para revogar a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação da ordem, declarando-se a nulidade da Decisão ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas, consoante as disposições do art. 319 do CPP. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No que importa ao presente caso, consoante declarações em sede policial, de um dos policiais condutores do flagrante, gravado em vídeo colacionado ao ID. 257667837, do processo principal: (a) a paciente Kelly Cristina Silva Souto foi presa em flagrante por Policiais Militares, acionados via COPOM, à notícia de que alguns indivíduos teriam arrombado a porta da loja, inclusive tendo um deles ficado em posição de vigia na porta da loja para eventual alerta a quem estivesse no interior do estabelecimento.; (b) o acionamento foi efetivado pelo preposto da loja vítima e, quando se aproximaram do local dos fatos, avistaram a paciente à porta da loja, ao que tentou disfarçar a prática delitiva, abaixou as calças e defecou no local; (c) a porta do estabelecimento estava com sinais de arrombamento e semi-aberta, ao que levantaram essa porta e perceberam um indivíduo, posteriormente identificado como “Jhonata”, que não resistiu à abordagem e, com ele, foram encontrados duas facas, produtos e moedas pertencentes ao estabelecimento vítima; (d) continuando as diligências no local, perceberam o arrombamento da caixa registradora da loja; (e) que uma policial feminina foi acionada e, em revista à paciente, encontrou ferramenta comumente utilizada para arrombamento dentro de suas casas; (f) que a paciente alegou para os agentes policiais ter feito uso de cocaína. A autoridade coatora, lastreada pela Folha de Antecedentes Criminais da acusada e por seu histórico de passagens policiais (ID. 257669108 do processo principal), entendeu pela presença de periculum libertatis, já que a paciente, ao tempo dos fatos, cumpria pena em regime semiaberto, por crime também patrimonial, circunstância esta que, por si só, já autoriza a constrição cautelar da flagranteada, para fins de garantia da ordem pública, pois estes fatos são indicativos de que as medidas cautelares diversas são insuficientes para mantê-la afastada de atividades criminosas. Neste sentido: Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Furto qualificado. motocicletas. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Fundamentação idônea. Ordem denegada.(...) 3. É idônea a fundamentação da prisão preventiva baseada em elementos concretos de materialidade, indícios de autoria e risco de reiteração delitiva que justificam a necessidade de garantia da ordem pública.4. Inquéritos e ações penais em curso constituem elementos indicativos da propensão do acusado à prática de novos delitos, justificando a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes do STJ. (...) 5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.(Acórdão 2012012, 0721427-69.2025.8.07.0000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, DJe: 02/07/2025). HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de furto qualificado para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciada nas circunstâncias da prisão em flagrante do paciente, preso quando subtraía cabos de cobre. (...) 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1906530, 0729334-32.2024.8.07.0000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, DJe: 26/08/2024). Em relação aos requisitos de admissibilidade do art. 313 do Código de Processo Penal, a paciente é investigada pela prática de crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Forçoso compreender ainda que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. A prisão do paciente, da análise sumária que ora se faz, não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão a partir da análise concreta e individualizada da conduta, em tese, praticada, convindo ressaltar que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Ademais, não cabe na via estreita do presente habeas corpus a discussão sobre a argumentação defensiva sobre a falta de comprovação de que a paciente tenha participado da empreitada criminosa, devendo ser tratada no bojo do processo principal, durante a instrução probatória. Assim, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao apontado Juízo coator. Com as informações, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora